Tribunal: STF
Processo: Rcl 68558
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por JSL S/A, em 27.5.2024, contra acórdão proferido pela Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Recurso Ordinário n. 1002186-83.2016.5.02.0083, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    O caso



    2. Em 29.9.2020, o juízo da Octogésima Terceira Vara do Trabalho de São Paulo/SP julgou parcialmente procedente a Reclamação Trabalhista n. 1002186-83.2016.5.02.0083 ajuizada por Heliano dos Santos Botelho contra Bimbo do Brasil Ltda. e JSL S/A para reconhecer a existência de vínculo de emprego com a segunda ré e condená-la, com “responsabilidade subsidiária da primeira [ré]” ao pagamento de várias verbas trabalhistas (e-doc. 38).



    A Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região manteve a sentença no ponto em que decidiu pela existência de vínculo de emprego e deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto por JSL S/A apenas para redefinir os índices de correção monetária: 



    “4.1. Vínculo de emprego



    Em contestação, a JSL alegou que contratou o reclamante, em 2012, como transportador autônomo de carga (TAC), atividade para a qual o reclamante se utilizava de seu próprio caminhão. Tudo nos termos estabelecidos pelas Leis nº 7.290/1984 e 11.442/2007, bem como pela Resolução nº 3.658/11 da ANTT, ressaltando que tais normas afastam a possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego, caracterizando atividade de natureza comercial.



    Com efeito, ao admitir a prestação de serviços pelo reclamante, ainda que de forma autônoma, a 2ª reclamada, JSL, ora recorrente, atraiu para si o ônus de provar a inexistência de vínculo, na forma do artigo 818, II, da CLT.



    E, da análise do processado, in casu, nota-se que a apelante não se desvencilhou de sua incumbência.



    De início, vale esclarecer que a Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, invocada pela ré, estabelece a natureza comercial da relação entre o transportador autônomo de cargas (TAC) e a empresa de transporte rodoviário de cargas (ETC), desde que cumpridos os requisitos nela elencados.



    Ainda, o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 14/4/2020, concluiu o julgamento da ADC 48, declarando a constitucionalidade da norma mencionada, firmando a seguinte tese:



    ‘1 - A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’ (g.n.).



    Nesse contexto, considerando tais premissas, bem ao revés do aventado no apelo, a análise do conjunto probatório confirma o entendimento primevo de que a relação havida entre as partes era, de fato, empregatícia.



    Com efeito, é incontroverso que o vínculo do reclamante com a empresa se iniciou em 5/11/2012, bem como que este findou em 27/8/2016, todavia a inscrição do reclamante na ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres ocorreu apenas em 22/7/2015 (ID. c1f94cf - Pág. 1), ou seja, 3 anos depois do início da prestação de serviços.



    Demais disso, dentre os contratos de frete apresentados, o mais antigo vem datado de 23/6/2016 (ID. 9f0ecbb - Pág. 1), momento quase final da relação entre as partes.



    Destarte, não foram cumpridos os requisitos previstos na norma mencionada e que afastaria a configuração de vínculo trabalhista, como a prévia inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas RNTRC da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, na categoria Transportador Autônomo de Cargas e a existência de contrato entre as partes (artigos 2º, inc. I, e 6º, da Lei nº 11.442/2007).



    Diante de tais irregularidades somente restaria à reclamada demonstrar que não estavam presentes os elementos típicos do contrato de trabalho.



    Todavia, não é o que se extrai do conjunto probatório, especialmente da prova oral, que revela subordinação, habitualidade e onerosidade. (...) 



    Mantenho, portanto, o posicionamento adotado na origem e nego provimento ao apelo. Nada a reformar, pois” (fls. 4-7, e-doc. 40).



    Os embargos de declaração opostos por JSL S/A foram rejeitados (e-doc. 56).



    JSL S/A interpôs recurso de revista (e-doc. 46), com seguimento negado (e-doc. 52), com oposição de embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 59).



    O agravo de instrumento no recurso de revista interposto por JSL S/A (e-doc. 64) teve seguimento negado pelo Relator no Tribunal Superior do Trabalho em 11.4.2024 (e-doc. 70).



    Contra essa decisão, JSL S/A interpôs agravo interno em 26.4.2024, que aguarda julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.



    3. JSL S/A ajuíza a presente reclamação contra o acórdão proferido pela Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Recurso Ordinário n. 1002186-83.2016.5.02.0083.



    Alega afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, na Ação Direta de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Sustenta que “a oposição entre o entendimento consagrado in casu e a tese vinculante firmada pelo E. STF [na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48] é nítida”, pois o “acórdão reclamado examinou relação jurídica regulada pela Lei nº 11.442/2007 e, mais do que isso, afirmou a irregularidade da contratação e a existência de vínculo de emprego entre as partes” (fl. 11).



    Afirma ter ficado “registrado no próprio v. acórdão reclamado que o valor pago ao autor da ação principal era calculado ‘em conformidade com o número de fretes realizados” e que, “o Sr. Heliano era o proprietário do caminhão utilizado para o transporte de cargas, arcado com as despesas para manutenção do veículo, não estando sujeito a punições, sem ter seu horário de trabalho controlado e sendo o responsável por organizar sua rota de entrega da forma que melhor lhe aprouvesse”, mas que, “ainda assim, reconheceu-se haver vínculo de emprego” em desrespeito aos precedentes firmados na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 (fl. 11).



    Ressalta haver descumprimento, ainda, do que decidido no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961.



    Requer “a concessão de tutela provisória” (fl. 32).



    Pede “seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente v. acórdão proferido em 07.05.2021, pela C. 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1002186- 83.2016.5.02.0083 (...) para afirmar-se que não há vínculo de emprego entre as partes ou determinar-se que outro acórdão seja proferido pelo próprio E. TRT com observância da tese obrigatória fixada por este E. STF na ADC nº 48, ADC nº 66, na ADPF nº 324, no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral e na ADI nº 3.961” (fl. 33, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário, transportador autônomo de cargas, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988,art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).



    7. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    8. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu ser válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto e realçou a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    No voto condutor do acórdão prolatado naquela ação declaratória de constitucionalidade, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou “que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020).



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    9. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator no voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    A controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça do Trabalho. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007. 



    10. Na espécie vertente, considerando-se competente para processar e julgar a ação na qual se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado pela Lei n. 11.442/2007, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas nas Reclamações ns. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; 43.982, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    11. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar as decisões proferidas na Reclamação Trabalhista n. 1002186-83.2016.5.02.0083 pela Justiça do Trabalho e determinar a remessa do processo à Justiça comum, para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora